Tribunal: TCU
Processo: 021.918/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Hospital das Forças Armadas, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1784/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 001.928/2024-4

Inteiro teor:
Acórdão 2297/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas determinadas no item 9.3.1 do Acórdão 1784/2024-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 001.928/2024-4 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.918/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.